Tribunal: TJMT
Processo: 1034461-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034461-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ELTON SOARES DE MORAES - CPF: 208.114.701-72 (AGRAVADO), LEONIA LOPES DE MORAES - CPF: 652.184.181-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO
, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que autorizou, em execução, penhora de bens e laudo de constatação para apuração de bem de família. Agravante alega ilegalidade da medida e impenhorabilidade afastada por garantia contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade e possibilidade de rediscussão de decisão não impugnada no momento oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante foi intimado em 11/09/2024 e interpôs recurso apenas em 02/12/2024, fora do prazo legal (CPC, art. 1.003, §5o).

A ausência de impugnação tempestiva acarreta preclusão (CPC, art. 507), sendo inviável rediscutir a matéria por meio de recurso extemporâneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

É intempestivo o agravo interposto após o prazo legal de 15 dias úteis.

Opera-se a preclusão quando a parte não impugna oportunamente decisão interlocutória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1034461-61.2024.8.11.0000
, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que, nos autos de
Execução de Título Extrajudicial
,
deferiu a penhora de bens
, consignando que, caso a constrição recaia sobre
bem imóvel
, deverá o Oficial de Justiça realizar
constatação prévia
, com o objetivo de averiguar se se trata de
bem de família
, nos termos da Lei no 8.009/1990 (itens 3 e 4 da decisão).

O agravante sustenta que
indicou à penhora o imóvel matriculado sob o no 69.339
, o qual foi dado em
garantia fiduciária
na cédula de crédito que instrui a execução.

Aduz, ainda, que compete à parte executada
alegar e comprovar eventual impenhorabilidade
do bem, não cabendo ao juízo determinar, de ofício, diligência para esse fim. Ressalta, ademais, que os executados possuem outros
dois imóveis
, o que, em tese, afastaria a proteção legal conferida ao bem de família.

Argumenta, por fim, que a
expedição de mandado de constatação
com a finalidade de verificar se o imóvel é bem de família configura
afronta à legislação vigente
, por implicar em inversão indevida do ônus da prova e violação ao princípio da legalidade.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face dos ora agravados, tendo o juízo, em 11/09/2024, proferido despacho inicial (nos termos do art. 827 do CPC), no qual recebeu a petição inicial, fixou honorários advocatícios, determinou a citação e o pagamento da dívida, além de autorizar, desde logo, em caso de inadimplemento, a realização de penhora de bens
, e,

na hipótese de constrição sobre bem imóvel, a realização de avaliação e de laudo de constatação, com o objetivo de verificar se se tratava de bem de família.

O agravante foi intimado da referida decisão em 11/09/2024. Todavia, em 23/09/2024, limitou-se a requerer prazo suplementar para pagamento da diligência (ID 169910004 – pág. 1). Apenas em 01/11/2024, opôs embargos de declaração, questionando a autorização para elaboração do laudo de constatação, os quais não foram conhecidos, por se tratar de mero despacho.

Nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis. Considerando-se que o agravante foi intimado da decisão em 11/09/2024, o prazo recursal esgotou-se em 04/10/2024. O presente agravo, no entanto, somente foi interposto em 02/12/2024, o que demonstra de forma inequívoca a sua intempestividade.

Ademais, nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir, no curso do processo, questões já decididas e sobre as quais tenha operado a preclusão.

Dessa forma, ao deixar de impugnar a autorização para a elaboração do laudo de constatação no momento processual oportuno, a parte agravante deixou precluir a matéria, não podendo suscitá-la em momento posterior, especialmente por meio de recurso manifestamente intempestivo.

Diante do exposto
, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025